Tribunal: STF
Processo: RMS 32572
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUXILIAR LOCAL. INCABÍVEL ENQUADRAMENTO COMO SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E DO ART. 243 E PARÁGRAFOS DA LEI N. 8.112/1990.  



    1. O benefício do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias é direcionado a servidor não concursado que mantinha, na data da promulgação da Constituição Federal, vínculo ininterrupto, por no mínimo 5 anos, com pessoa de direito público. 



    2. Agravo interno desprovido.